Tribunal: TJSP
Processo: 1500394-08.2022.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Apelação criminal – Roubo – Sentença condenatória – Pretendida a fixação de regime prisional menos gravoso – Inadmissibilidade – Condenação bem editada – Regime semiaberto, imposto em primeiro grau, de todo adequado e suficiente à gravidade concreta do crime e à repreensão da conduta imputada ao agente – Observância das diretrizes previstas nos artigos 33, parágrafos 2o e 3o, e 59, ambos do

Ementa:
Apelação criminal – Roubo – Sentença condenatória – Pretendida a fixação de regime prisional menos gravoso – Inadmissibilidade – Condenação bem editada – Regime semiaberto, imposto em primeiro grau, de todo adequado e suficiente à gravidade concreta do crime e à repreensão da conduta imputada ao agente – Observância das diretrizes previstas nos artigos 33, parágrafos 2o e 3o, e 59, ambos do Código Penal. Recurso desprovido.